Tribunal: TJMT
Processo: 1003313-50.2020.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003313-50.2020.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Passe livre em transporte]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), REOBOTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.417.424/0001-70 (AGRAVADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), REOBOTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.417.424/0001-70 (AGRAVANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA SUPERAÇÃO DO OBSTÁCULO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação da agravante, diante da ausência de comprovação do pagamento da primeira parcela do preparo recursal. A agravante alega falha no sistema de arrecadação do Tribunal, o que teria inviabilizado a emissão das guias de pagamento. Pedido de reforma da decisão, sustentando que o preparo não foi recolhido por motivos alheios à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal pode ser justificada pela alegação de falha sistêmica no tribunal, eximindo a recorrente da deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravante não demonstrou diligência para resolver a suposta falha técnica, permanecendo inerte e sem comprovar qualquer tentativa de contato com o Tribunal ou pedido de providências para emissão das guias.

4. A ausência de ação pela parte configura desídia e implica a preclusão consumativa e lógica do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

“A ausência de preparo recursal, sem comprovação de tentativas para resolver dificuldades alegadas no sistema de arrecadação, configura preclusão consumativa e lógica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 1º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Reobote Transportes e Turismo Ltda. contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator que não conheceu do recurso de apelação da agravante, em razão da não comprovação do pagamento da primeira parcela do preparo recursal.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que a ausência de pagamento do preparo decorreu de falha no sistema de arrecadação do Tribunal de Justiça, que teria inviabilizado a emissão das guias de parcelamento. Requer a reforma da decisão, argumentando que não pôde, por questões alheias à sua vontade, cumprir com a obrigação de recolhimento do preparo. (Id. 202283198)

O Desembargador relator à época, entendeu não ser o caso de reconsiderar a decisão agravada (Id. 215332185).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, argumenta pela manutenção da decisão agravada, destacando que o recorrente, apesar de ciente do deferimento do parcelamento, não tomou providências para resolver a situação, permanecendo inerte durante seis meses, não comprovando qualquer tentativa de superar o suposto obstáculo técnico enfrentado (Id.

223598695).

Apesar de regularmente intimado, o Município de Alta Floresta não apresentou contrarrazões.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo regimental interposto pela parte recorrente é regular, tempestivo e cabível.

Dessa forma, conheço do recurso (art. 1.007, § 1º, do CPC).

A questão controvertida centra-se na análise da regularidade do preparo recursal, essencial para a admissibilidade do recurso de apelação da ora agravante.

Conforme consta na decisão monocrática, restou devidamente concedido à Reobote Transportes e Turismo Ltda. o benefício de parcelamento do preparo recursal (Id. 168810686).

A agravante teve ciência inequívoca decisão desde o dia 29 de junho de 2023, conforme consta na aba “Expedientes” do PJE:

A decisão que não conheceu do recurso da agravante foi proferida em 16/01/2024 (Id. 197262185), pouco mais de seis meses após a sua intimação acerca do deferimento do parcelamento. Contudo, nenhuma das parcelas foi recolhida, evidenciando desídia na consecução do preparo necessário para o conhecimento do apelo.

Embora a agravante atribua ao sistema de arrecadação do Tribunal a impossibilidade de emitir as guias de parcelamento, não há comprovação de qualquer tentativa de contato ou pedido de providências junto ao Tribunal para resolver o suposto problema. Tampouco houve tentativa de peticionar nos autos para informar o ocorrido.

O silêncio e a inércia da agravante permitem presumir seu desinteresse tanto no recolhimento do preparo quanto no prosseguimento do recurso de apelação interposto, o que configura, portanto, a preclusão consumativa e lógica."

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão agravada tal como lançada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024